Tribunal: CARF
Processo: 11176.000013/2007-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11176.000013/2007-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.141 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de agosto de 2024
Recorrente
FUNBEP - FUNDO MULTIPATROCINADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1995 a 30/06/1996
DECADÊNCIA. STF. SÚMULA VINCULANTE No 8.
Aplica-se ao processo administrativo fiscal a Súmula Vinculante no 8 do STF,
que estabeleceu a inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei no 8.212/1991.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro Tomazela, Raimundo Cassio Gonçalves
Lima, Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
01 – Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte em face do V.
Acórdão, que julgou improcedente a sua defesa, diante dos seguintes fatos de acordo com o
relatório da decisão recorrida:
“Trata-se de crédito lançado pela fiscalização (DEBCAD 35.882.413-3), cadastrado no
COMPROT sob n° 11176.000013/2007-78, contra FUNBEP - FUNDO DE PENSÃO
MULTIPATROCINADO, decorrente de responsabilidade solidária, relativo a
contribuições destinadas à Seguridade Social, incidentes sobre a remuneração dos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11176.000013/2007-78
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.141 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11176.000013/2007-78

segurados empregados da empresa contratada (CONSTRUTORA AGHORA LTDA.),
que prestou serviços à contratante (FUNBEP) na área de construção civil.
2. Segundo Relatório Fiscal de fls. 20/24, constituem bases de cálculo do crédito
lançado as remunerações contidas nas Notas Fiscais de Prestação de Serviços (NFPS),
emitidas pelo contribuinte prestador de serviços, apuradas conforme o disposto no art.
427 da Instrução Normativa SRP n.° 03/2005, que fixa o percentual de 40% como sendo
o coeficiente mínimo correspondente A remuneração a incidir sobre o valor dos serviços
especificados nas NFPS (planilha de fl. 25).
3. 0 presente lançamento, conforme Discriminativo Analítico de Débito (DAD), de fls.
04/05, refere-se ao período compreendido entre 12/1995 a 06/1996. 0 valor total do
crédito, consolidado em 23/12/2005, é de R$ 24.305,09 (vinte e quatro mil, trezentos e
cinco reais e nove centavos).”

02 – - A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1995 a 30/06/1996
LANÇAMENTO FISCAL. INCORREÇÃO. CÓDIGOS FPAS E SAT. NULIDADE
PARCIAL.
DECADÊNCIA.
CONSTRUÇÃO
CIVIL.
SOLIDARIEDADE.
ARBITRAMENTO DA BASE DE CALCULO. PREVISÃO LEGAL. PERCENTUAL
SOBRE NOTA FISCAL.
COMPENSAÇÃO. RESTITUIÇÃO.
A adoção dos códigos FPAS e SAT incorretos, com o indevido calculo das
contribuições da empresa previstas no art. 22, II e § 1 0, da Lei n° 8.212/1991, em
evidente a contradição com a situação Mica descrita no Relatório Fiscal, implica em
vicio formal, eis que o calculo exteriorizado no Discriminativo Analítico do Débito é
incompatível com a realidade dos fatos descritos pela autoridade lançadora, ensejando
tal incongruência preterição do direito de defesa.
A lei ordinária federal pode fixar prazo decadencial e prescricional especifico para as
contribuições previdenciárias, eis que a fixação de prazo não se vincula a hipótese de
norma geral, havendo expressa autorização no § 4 0 do art. 150 do CTN.
0 proprietário, o incorporador definido na Lei n.° 4.591, de 16 de dezembro de 1964, o
dono da obra ou condômino da unidade imobiliária, qualquer que seja a forma de
contratação da construção, reforma ou acréscimo, são solidários com o construtor pelo
cumprimento das obrigações para com a Seguridade Social, nos termos do art. 30, VI,
da Lei n° 8.212, de
0 Fisco tem suporte legal para arbitrar o valor da base de cálculo e lançar a importância
que reputar devida, em face da recusa ou sonegação de qualquer documento ou
informação ou sua apresentação deficiente, o que se constitui em presunção legal
relativa, cumprindo ao sujeito passivo o ônus da prova em contrário.
A impugnação ao lançamento não se constitui no meio apropriado para fins de
requerimento de compensação ou restituição, devendo ser adotado o procedimento
definido na legislação.
Lançamento Procedente em Parte

Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.141 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11176.000013/2007-78

03 – Em seu recurso o contribuinte contesta os termos da decisão recorrida. Sendo
esse o relatório do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

04 – Conheço do recurso.
05 – A contribuinte alega a decadência ao direito de lançar da autoridade fiscal
alegando que o lançamento se deu após 5 anos do fato gerador que é do período de 01/12/1995 a
30/06/1996 enquanto houve o lançamento em 23/12/2005, bem acima do lustro decadencial.
06 – No caso aplicável os termos da súmula vinculante no 08 do STF que diz que
o prazo de lançamento das contribuições previdenciárias são de 5 anos contados do seu fato
gerador e portanto merece acolhimento a preliminar de decadência recursal para reconhecer a
decadência do prazo do Fisco autuar a empresa.
DECADÊNCIA. STF. SÚMULA VINCULANTE No 8. Aplica-se ao processo
administrativo fiscal a Súmula Vinculante no 8 do STF, que estabeleceu a
inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei no 8.212/1991.
07 – Ficam prejudicadas a análise dos demais temas do recurso.
Conclusão
08 - Diante do exposto, conheço do recurso para dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 288
DF CARF MF
Original